Tribunal: CARF
Processo: 10865.903784/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903784/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
A pessoa jurídica poderá deduzir do IRPJ devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes no levantamento do lucro real (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de
crédito alusivo a pagamento efetuado a maior para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
apurado no ajuste do ano-calendário 2011, indébito levantado no montante de R$ 925.052,94
para um recolhimento realizado no valor principal de R$ 8.124.625,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903784/2013-36
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.118 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903784/2013-36

Em processamento eletrônico da DComp, a autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório, argumentando que a pessoa jurídica teria oferecido à tributação receitas de prestação
de serviços em montante incompatível com o informado por clientes em Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”), fazendo com que a dedução do IRRF restasse em parte
prejudicada
O Despacho em referência informou que, dadas as circunstâncias, o IRPJ a pagar,
recalculado para fins do ajuste anual, passaria a ser de R$ 7.964.300,13, sendo reconhecido
direito creditório ao contribuinte no montante de apenas R$ 160.325,59:
VALOR DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMADO NA
DIPJ/2012 (R$ 5.521.623,77) INFERIOR AO DECLARADO EM DIRF (R$
12.949.297,43) PERMITE A DEDUÇÃO DE APENAS R$ 39.755,69 A ESTE
TÍTULO,
O
QUE
RESULTOU
EM
IRRF
TOTAL
CONFIRMADO
DE
R$ 4.501.398,34 E IMPOSTO A PAGAR DE R$ 7.964.300,13.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, julgada parcialmente procedente pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (“DRJ”),
reconhecendo, por meio do Acórdão 16-091.415, direito creditório adicional ao contribuinte no
valor de R$ 642.809,11.
Para adequada compreensão dos fatos, extraio da decisão recorrida um breve
resumo das alegações da ora Recorrente empregadas naquele primeiro apelo e dos elementos de
instrução trazidos ao processo:
9. Por sua vez, a Recorrente afirma que as receitas de serviços, as quais o Fisco alega
terem sido omitidas, estão registradas na DIRF, não são receitas de prestação de
serviços e sim decorrentes da venda de medicamentos para órgãos públicos, se
sujeitando, portando, às retenções cujos códigos de receitas são exatamente 6147 -
Retenção em pagamentos de órgãos públicos e 8767 - Medicamentos adquiridos Dis-
trib/Varejo-Retenção órgão público.
10. Juntou, às folhas de no 34 a 59, relatório anexo de Fontes Pagadoras com as
informações apresentadas por estas em DIRF, do ano calendário de 2011, contendo as
retenções efetuadas nos códigos 6147 e 8767.
11. Não foram juntados registros ou documentos contábeis/fiscais que comprovem que
as referidas receitas foram oferecidos à tributação, pelo Lucro Real, do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica.
Após um longo arrazoado acerca das premissas que embasariam o voto condutor,
dentre elas, invocando a Súmula CARF n° 80, a de que a dedução do IRRF é admitida, desde que
comprovada a retenção e o cômputo da correspondente receita na apuração do lucro real, a
decisão recorrida passa à apreciação do mérito daquela manifestação de inconformidade,
chegando às seguintes conclusões:
- os rendimentos decorrentes de venda de produtos informados em DIRF pelos
adquirentes (R$ 15 milhões), código de retenção “6147”, foram integralmente oferecidos à
tributação, já que na Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica foram informados, a tal título, R$ 760 milhões;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.118 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903784/2013-36

- de igual sorte, as receitas de prestação de serviços foram totalmente levadas à
exação (R$ 5,5 milhões), sem divergências entre os dados dispostos na DIPJ e em DIRFs de
terceiros;
- quanto às receitas financeiras, superando prováveis erros de preenchimento
cometidos pelo contribuinte no preenchimento da DIPJ, o valor levado ao resultado do exercício
(R$ 34,8 milhões) superou aquele que serviu de base de cálculo do IRRF (R$ 29,2 milhões); e
- as receitas de revendas de mercadorias no mercado interno informadas na DIPJ
(R$ 14,7 milhões) eram inferiores aos que serviram de levantamento do IRRF sob o código de
retenção “8767” (R$ 23,9 milhões), daí decorrendo a avaliação de que apenas 61,65% dessas
receitas foram oferecidas à tributação e, assim, somente nessa proporção o imposto retido seria
admitido no levantamento do crédito pleiteado.
Assim sintetizou o julgador:
19.5. Como demonstrado, acima, apenas a receita tributável do código 8767 não foi
oferecida totalmente à tributação do IRPJ. Considerando-se esse fato, apurou-se que
mais R$ 642.809,11 deve ser reconhecido como crédito de IRRF, passível de dedução
do IRPJ devido no ajuste anual:
[...]
O contribuinte foi notificado da decisão de primeira instância em 7 de fevereiro de
2020 e dela recorreu ao CARF em 9 de março daquele ano, trazendo o histórico do caso,
repisando as alegações da Manifestação de Inconformidade, mencionando o princípio da verdade
material e a Súmula CARF n° 80 e acrescentando que:
(i)
o reconhecimento da quase totalidade do crédito é indício suficiente de que
a receita advinda da revenda de mercadorias está alocada em outra rubrica
da DIPJ (venda de produtos, de R$ 760 milhões);
(ii)
as notas fiscais emitidas são documentos idôneos, dão respaldo às
informações prestadas em DIPJ e estão ao pleno alcance do Fisco;
(iii)
caso houvesse qualquer inconsistência no oferecimento de receitas de
vendas e revendas, a Fiscalização deveria haver exigido os tributos
mediante lançamento de ofício; e
(iv)
que a própria decisão recorrida, ao abordar as receitas de aplicações
financeiras, afastou os equívocos que entendeu haver cometido o
contribuinte no preenchimento da DIPJ, mas, de outra banda, assim não
procedeu quanto às receitas de vendas/revendas, as quais em muito
superam as informadas pelas fontes pagadoras em DIRFs.
Requer, em conclusão, a reforma do acórdão combatido, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado e, consequentemente, homologando-se a compensação
declarada.
Instruiu seu Recurso Voluntário com cópia integral da DIPJ do período.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.118 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903784/2013-36

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Encontram-se em litígio R$ 121.918,24, tendo em vista o valor pleiteado e o que
já reconhecido pela autoridade fiscal e pela DRJ. Tal cifra também reflete a diferença entre o
IRRF levado à dedução na DIPJ (R$ 5.266.125,69) e o admitido nas fases anteriores
(R$ 5.144.207,45).
A Recorrente inseriu, na Ficha 57 da DIPJ, 294 registros de retenções sofridas na
fonte. Os dados nela contidos não são, em instante algum, totalizados por códigos de retenção.
O colegiado de piso, para processamento/cotejo de tais informações, valeu-se de
relatório de DIRFs extraído das bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil1. Tal relatório, em formato de planilha, contém 5 abas, cada qual para um código de
retenção, contendo, cada aba, dezenas/centenas de linhas.
A leitura da decisão recorrida leva-nos a crer que todas as retenções associadas
aos rendimentos de aplicações financeiras foram admitidas na apuração do IRPJ, já que
confirmadas e as receitas oferecidas à tributação.
O mesmo se aplica às retenções decorrentes de receitas de prestação de serviços,
afastando, assim, o fundamento do Despacho Decisório, pois a esmagadora maioria das receitas
da atividade da pessoa jurídica advém da venda de produtos, e, residualmente, da revenda e dos
citados serviços prestados.
Ocorre que a decisão recorrida não esclarece, em parte, a natureza da receita
correlata à negativa do crédito em discussão (dados extraídos da decisão recorrida):
Código de
retenção
IRRF (Dirf) IRRF (Dipj) IRRF (DRJ) (DRJ - Dipj)
6147
180.001,61
180.377,58
179.921,15
(456,43)
8767
286.578,29
287.131,49
175.636,09
(111.495,40)
Soma do IRRF inadmitido
(111.951,83)
Nem os R$ 456,43 glosados, alusivos ao código de retenção 6147, mereceram
explicações por parte da DRJ, padecendo até mesmo de embasamento em DIRFs.
É questionável, ainda, a glosa proporcional do IRRF sem indicação precisa e
individualizada da fonte pagadora que informou o rendimento, para fins de oportunizar ao
contribuinte a apresentação de documentação de suporte, com vistas à comprovação da sua
tributação, ou mesmo da efetiva retenção (lançamentos contábeis, notas fiscais, comprovantes
dos recebimentos líquidos do tributo retido, e assim por diante).

1 Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável de fl. 260.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.118 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903784/2013-36

A Recorrente acredita, e nessa linha se insurgiu, que os R$ 121.918,24 diriam
respeito tão somente ao IRRF associado às receitas de revenda de mercadoria no mercado
interno (código de retenção “8767”).
Feita a ressalva de relativa obscuridade do acórdão do colegiado a quo, opto por
superá-la, com lastro no § 3o do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
A indicação do código de retenção parte das fontes pagadoras, não dos
beneficiários dos respectivos rendimentos.
Parece-me perfeitamente razoável crer que, especialmente no caso concreto, os
adquirentes dos produtos/mercadorias equivocarem-se no enquadramento da natureza da
operação.
Isso porque as receitas de venda de itens de produção da Recorrente no mercado
interno representaram, naquele ano de 2011, 97,41% das transações com clientes sediados no
País.
Dado o volume das receitas de vendas/revendas oferecidas à tributação (R$ 775
milhões), quando comparado com o informado pelas fontes pagadoras (R$ 39 milhões), seria
compreensível e escusável eventual erro da Recorrente no preenchimento da DIPJ.
Assim, tenho que todas receitas das quais decorreram as retenções em litígio
foram levadas ao cômputo do lucro real.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 430
DF CARF MF
Original